Tribunal: STF
Processo: ARE 1339071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÉNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
    2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa - Conselho de Sentença - não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
    3. Na hipótese dos autos, as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de meio cruel (fogo) e do recurso que dificultou a defesa da vítima são corroboradas pelos elementos probatórios, não se podendo afirmar que estão em absoluto descompasso com a prova dos autos.
    4. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que pronunciou o recorrente nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, pelo emprego de fogo e por haver sido empregado meio que dificultou a defesa da vítima), e do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e por haver sido empregado meio que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No entanto, no caso dos autos, verifica-se a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, competindo o julgamento ao Conselho de Sentença.
    Com efeito, a materialidade dos delitos foi comprovada pelos seguintes elementos: Portaria de instauração de Inquérito Policial (fls. 09/12); Comunicação de Ocorrência Policial n° 3.808/2015 (fls. 13/15, 106/108); Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 19/20); Auto de Apresentação e Apreensão n° 897/2015 (fl. 36); Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 46/48); Laudo de Perícia Necropapiloscópica n° 2425/2015 (fls. 51/54); Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 46084/15 - Lesões Corporais de José Alisson da Rocha Silva (fls. 55/56); Auto de Apreensão n° 073/2016 (fl. 71); Auto de Apresentação e Apreensão n° 984/2015 (fl. 72); Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 46083/15 - Cadavérico, relativo a Rita de Cássia Moura de Araujo (fls. 75/85); Relatório Informativo n° 1481/2015 - 8a DP (fls. 86/105); Laudo de Perícia Criminal - Exame de local de morte violenta (fls. 127/151), bem como pela prova oral colhida.
    Do mesmo modo, há indícios suficientes de autoria para que o acusado seja encaminhado para julgamento pelo Tribunal do Júri.
    O acusado não foi ouvido na seara inquisitiva.
    Em Juízo (mídia de fl. 429), quando interrogado, fez uso de seu direito ao silêncio.
    Nada obstante o silêncio do acusado acerca dos fatos, verifica-se haver elementos de prova que justificam o exame do caso concreto pelo Conselho de Sentença. 
    (...)
    Portanto, diante das provas dos autos, incabível se mostra a impronúncia do acusado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente